Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em ação de despejo cumulada com cobrança na qual foram julgados extinto o processo, sem apreciação do mérito, em relação ao pedido de despejo, e improcedentes os demais pedidos.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a análise da ocorrência de pagamento a menor do valor dos aluguéis e da regularidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. No caso, o inadimplemento noticiado pelo autor ocorreu na vigência da nova locação verbal firmada com pessoa diversa da parte ré, sendo que esta não assumiu qualquer responsabilidade frente ao locador pelos encargos locatícios relacionados ao período posterior à sua saída do imóvel. Ausente amparo fático e jurídico para a cobrança aviada, com base no alegado inadimplemento contratual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. A condenação em litigância de má-fé é rigorosa e somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Deve-se lembrar que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.